Tribunal: TJSP
Processo: 0006270-11.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Responsabilização de concessionária de serviço público por alegada deficiência na manutenção e recuperação da malha viária no local do acidente/ objeto da lide. Competência da E. 5a Câmara de Direito Público deste TJSP, suscitada. Aplicação da Súmula 165 deste Sodalício. Conflito procedente.